Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-86.2009.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-86.2009.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA, JOSUE DA SILVA NEVES

APELADO: JOSUE DA SILVA NEVES, MUNICIPIO DE CURUCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA DECRETAÇÃO DE REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO. ATRASO DESARRAZOADO E SEM JUSTIFICATIVA. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1.
O cerne da controvérsia gira em torno de analisar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos realizados na Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, por entender que o ex-gestor agiu em omissão ao dever de prestar contas do Convênio nº 060/2007, incorrendo em improbidade administrativa, sendo condenado às sanções punitivas previstas no art. 12, inciso III da Lei nº 8.429/92;

2. Preliminar de nulidade de sentença. Alegação de indevida decretação de revelia e cerceamento de defesa.
Depreende-se dos autos que o ex-gestor foi devidamente citado, tendo o decorrido o prazo sem apresentação da devida contestação, pelo que não há que se falar em decretação indevida de revelia, assim como, também não prospera a tese de cerceamento de defesa, posto que em manifestação prévia, o Apelante apresentou teses de defesa e colacionou documentação que achou pertinente na ocasião.
Preliminar rejeitada;

3. Mérito.
De acordo com a cláusula segunda do Convênio nº 060/2007, o mesmo teria prazo de vigência até 30 de novembro de 2008, e sua prestação de contas deveria ocorrer após 60 (sessenta) dias desta data, contudo, a prestação de contas somente ocorreu em 05/07/2010, pouco mais de dois anos após a data em que deveria ter efetuado o ato;

4.
Ora, das cláusulas do Convênio nº 060/2007, não há como negar que o Apelante detinha pelo conhecimento da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público, eis que trata-se de obrigação legal. Assim, não se mostra razoável supor que a conduta se defina como mera irregularidade, quando considerado o lapso temporal de prestação de contas pelo ex-gestor, ainda mais sem qualquer justificativa idônea para o atraso questionado;

5.
Deste modo, o caso amolda-se aos precedentes, tendo em vista a configuração do dolo genérico, já que as evidências dos autos apontam que a prestação de contas ocorreu após longo decurso de tempo sem justificativa plausível;

6.
Da sentença proferida vislumbra-se razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, frise-se ainda que, a multa civil aplicada é medida que não possui caráter indenizatório, traduzindo-se em meio corretivo;

7. Na esteira do parecer Ministerial, recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

V
istos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, e conhecer e negar provimento ao recurso adesivo interposto, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 04/10/2021 a 11/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
JOSUÉ DA SILVA NEVES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa cumulada com ressarcimento ao erário, que julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo
ente Municipal em face de Josué da Silva Neves, o qual exerceu mandato de Prefeito no Município de Curuçá. O ente Municipal sustentou que o ex-prefeito deixou de prestar contas referentes a recursos repassados ao município pelo Governo do Estado do Pará, através do Fundo de Investimento de Combate à pobreza (FICOP), gerido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (SETER).

Aduziu, ainda, que o Ofício de nº 698/2009 demonstra que foram repassados recursos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o fim de executar as ações referentes ao Convênio nº FICOP/060/2007, contudo, o ex-gestor não apresentou a prestação de contas dos recursos recebidos, na forma prescrita em lei.

Diante disso, o Município de Curuçá pleiteou o ressarcimento ao erário dos valores relativos ao convênio mencionado, bem como o reconhecimento da consumação de atos de improbidade administrativa, com aplicação das penalidades previstas em Lei em face do ex-gestor.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de Id n°
4344983 - Pág. 1/8
, que julgou a ação nos seguintes termos:

“
III-DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, CONDENO o réu JOSUÉ DA SILVA NEVES.

como incurso no artigo 12, inciso, III, da Lei nº 8.429/92, às seguintes penalidades: Recolhimento aos cofres públicos do Município de Curuçá/PA, do valor de RS-50.000,00 (Cinquenta mil reais) que correspondem ao valor da verba liberada pelo Governo do Estado do Pará, através do Fundo de Investimentos de Combate à Pobreza FICOP, gerido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda - SETER, referente ao Convênio nº FICOP/060/2007, valor este devidamente corrigido.

A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos do Requerido, aplicar multa civil no valor de RS-5.000,00 (CINCO MIL REAIS), bem como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (TRÊS) anos, o que entendo suficiente para reprimenda do ato ilícito

administrativo configurado, insertos nos itens "4" e "5", da requisição feita pelo Autor.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará sobre a suspensão dos direitos políticos do Réu e, bem assim, ao Município de Curuçá/PA.”

Em seguida, Josué da Silva Neves opôs embargos de declaração que foram negados pelo Juízo monocrático, mantendo íntegra a sentença proferida em alhures. (
id nº 4344987 - Pág. 5/6
)

Inconformado com os termos decisórios, o Município de Curuçá interpôs recurso de apelação (
id n° 4344988 - Pág. 2/9
).

Em suas razões, o patrono do ente Apelante, em breve
síntese,
defende que a sentença deve ser reformada no que tan
ge a multa aplicada, eis que esta deve ser majorada para 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, com o objetivo de atingir o bem jurídico patrimonial do ex-prefeito, a fim de que este não venha reincidir em determinada conduta, caso volte a ser agente político.

Segue argumentando que a pena deve servir como medida punitiva, educativa e de prevenção geral, visando evitar que novas investidas semelhantes contra o erário aconteçam, pelo que deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais se encontram em perfeita sintonia com os critérios estabelecidos pelo parágrafo único do art. 12, da Lei nº 8.429/92, quanto ao acréscimo e a majoração pleiteada.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para que a sentença seja reformada, aplicando majoração de 20 (vinte) vezes o valor da remuneração recebida conforme dispõe o art. 12, III da Lei nº 8.429/92.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 4344989 - Pág. 5/9
)

Em seguida,
Josué da Silva Neves
interpôs recurso adesivo. (
id nº 4344990 - Pág. 2/18)
Em suas razões recursais, em resumo, o patrono do recorrente, aponta que o Juízo a quo decretou a revelia do Recorrente, e ao deferir a manifestação do Ministério Público, cerceou a defesa sem que esta pudesse realizar a produção de provas, com o julgamento antecipado da lide, ocasionando prejuízos ao Recorrente ante as gravosas penalidades delineadas pela Lei nº 8.429/92.

Ressalta que a sentença merece ser anulada pela decretação errônea de revelia em face do Recorrente, posto que cerceou a sua amplitude de defesa ao intimar o seu patrono para apresentação de produção de provas.

Defende que na manifestação prévia ofertada, houve a juntada de prova de que o Recorrente fez a devida prestação de contas, tanto ao SETER quanto ao Tribunal de Contas do Estado, fatos que não foram levados em consideração pela decisão guerreada.

Argumenta que segundo o STF, ainda que porventura o Recorrente tivesse apresentado a prestação de contas fora do prazo estabelecido, tal circunstância não teria o condão de caracterizar ato de improbidade administrativa.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo, para que seja reformada a sentença, ou ainda, a mesma seja anulada face a errônea decretação de revelia em face do recorrente que lhe cerceou a ampla defesa.

Intimado a se manifestar, o Município de Curuçá deixou de apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto, conforme certidão de
id nº

4344993 - Pág. 9
.

Encaminhados os autos ao Ministério Público
(id n°
4344992 - Pág. 1/10
), o Representante Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

PRELIMINAR- Nulidade da sentença em razão da decretação de revelia

O Apelante defende ainda que a sentença deve ser anulada pela decretação errônea de revelia, posto que cerceou a sua amplitude de defesa ao não intimar o seu patrono para apresentar produção de provas.

Muito embora a tese de indevida decretação de revelia tenha sido ventilada na ocasião do mérito recursal, entendo que a matéria deve ser analisada em sede de preliminar.

De plano, verifico que não lhe assiste razão, conforme passo a explicar.

De acordo com a certidão de id nº4344981 - Pág. 10, o ex-gestor foi regularmente citado.
Confira-se o teor do petitório, "ipsis litteris":

“CERTIFICO QUE, em cumprimento do Mandado de Citação, expedido pelo MM. Juiz de Direito desta Comarca de Curuçá, Estado do Pará. Processo 00007819420098140019 Nesta data, dirigi-me ao endereço constante no presente Mandado, município, Estado do Pará, e, aí estando. CITEI JOSUÉ DA SILVA NEVES. Dando-lhe ciência de todo conteúdo do presente Mandado, que lhe li em voz alta, que após ouvir a leitura do mesmo, exarou sua nota de ciente na frente do mesmo, recebeu a contrafé. O referido é verdade e dou fé.”

Todavia, decorreu o prazo legal sem que apresentasse contestação id nº 4344981 - Pág. 12:

“CERTIFICO de acordo com as atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal sem que o requerido contestasse a presente ação.

Além disso, não nota-se o alegado cerceamento de defesa, isso porque em manifestação prévia ofertada, o Apelante possuía a faculdade de juntar a documentação que entendesse ser pertinente, contudo, limitou-se a anexar tão somente o comprovante de encaminhamento de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, fato que será melhor explorado quando da análise do mérito recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Tendo em vista que os recursos interpostos tratam da mesma irresignação recursal, ante a celeridade e economia processual, passo a analisá-los conjuntamente, destacando suas particularidades naquilo que divergirem.

O cerne da controvérsia gira em torno de analisar o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos realizados na Ação de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário, por entender que o Ex-gestor agiu em omissão ao dever de prestar contas do Convênio nº 060/2007, incorrendo em improbidade administrativa, sendo condenado às sanções punitivas previstas no art. 12, inciso III da Lei nº 8.429/92.

Pois bem.

Em relação a improbidade administrativa, a Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º estabelece que “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Em regulamentação ao dispositivo constitucional referido, foi promulgada a Lei nº. 8.429/1992, que tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Analisando os presentes autos, constato que a r. sentença condenou o apelante nas sanções previstas no artigo 12, III da Lei nº 8.429/92, por violar os princípios da legalidade, publicidade e eficiência. Transcrevo o dispositivo legal:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

De acordo com a Informação constante no Ofício n° 698/09 - GS/SETER, a Secretária de Estado do Trabalho, Emprego e Renda (SETER) não recebeu a prestação de contas referente ao Convênio nº 060/2007, que teve como objetivo o Programa de Qualificação Profissional, vigente até 30/11/2008, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (id nº 4344975 - Pág. 17)

Destarte, o dever de prestar contas, disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, não se limita às entidades da Administração direta e indireta, mas de obrigação imposta a qualquer pessoa, física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.

O referido
dever decorre do princípio constitucional da publicidade, disposto no art. 37, da Constituição Federal, que garante aos administrados a ciência e o controle dos gastos pelos servidores e agentes políticos ou particulares que manejam recursos públicos.

Quanto à matéria, dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 11, inciso VI:

Art. 11. Constitui ato de
improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

[...]

VI - deixar de prestar
contas
quando esteja obrigado a fazê-lo.

Com efeito, os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da LIA não se confundem com simples ilegalidades administrativas ou inaptidões funcionais, devendo, além disso, apresentar alguma aproximação objetiva com a essencialidade da improbidade, relacionada à inobservância dos princípios regentes da atividade estatal – legalidade, impessoalidade, honestidade, imparcialidade, publicidade, eficiência e moralidade –, dispensando-se, para a subsunção da conduta nesse tipo legal, o prejuízo ao erário e o enriquecimento ilícito.

Ocorre que o atraso na prestação de contas não se confunde com a falta do cumprimento da obrigação, previsto no art. 11, VI, da Lei 8.429/92, que é expresso ao estabelecer a configuração do ato ímprobo para quem
“deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo”
, sofrer interpretação extensiva.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo no sentido de que o mero atraso na prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo genérico de burlar o comando legal.

Considera-se indispensável, para a caracterização do ato de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11º da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10º (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9.2010).

Nesse sentido:

ROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015.

APLICABILIDADE.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
.

ATRASO

NA

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I -

Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -

O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o mero
atraso
na
prestação
de
contas
não configura conduta ímproba, salvo se inequivocadamente comprovado o dolo

ou má-fé do agente público, no sentido de retardar a apresentação.
III - In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, qual seja, afastar a condenação por
improbidade administrativa
, demandaria

necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. IV -

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1441459/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. VI, DA LEI N. 8.429/92. MERO ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO. DESPROVIMENTO.

1. Apesar da demora do ex-Prefeito Municipal em prestar
contas
ao Tribunal de
Contas
estadual, é incontroversa a ausência de dolo genérico ou prejuízo ao erário em razão do cumprimento da obrigação a destempo.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1223106/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 20/11/2014)

De acordo com a cláusula segunda do Convênio nº 060/2007, o mesmo teria prazo de vigência até 30 de novembro de 2008, e sua prestação de contas deveria ocorrer após 60 (sessenta) dias desta data. (id nº4344975 - Pág. 19)

Consta nos autos que a prestação de contas somente ocorreu em 05/07/2010, pouco mais de dois anos após a data em que deveria ter efetuado o ato. (id nº 4344978 - Pág. 42) Ademais, importa ressaltar ainda que, o Recorrente limitou-se a informar o encaminhamento de prestação de contas, sem demonstrar sua aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado.

Ora, das cláusulas do Convênio nº 060/2007, não há como negar que o Apelante detinha pelo conhecimento da obrigatoriedade de prestar contas acerca do dinheiro público, eis que trata-se de obrigação legal. Assim, não se mostra razoável supor que a conduta se defina como mera irregularidade, quando considerado o lapso temporal de prestação de contas pelo ex-gestor, ainda mais sem qualquer justificativa idônea para o atraso questionado.

Para corroborar com o entendimento aqui posto, colaciono o entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogo ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE
. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE CINCO ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE.
RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRAVESTIDA DE RECURSO DE REVISÃO PERANTE O TCM-PA APÓS A SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00000071220118140011 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/11/2019).

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO DESARRAZOADO (5 ANOS). ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Na esteira do parecer ministerial, apelação conhecida e não provida.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento

ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de

Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de

10

(dez) à 17 (dezessete) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(3504677, 3504677, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-30)

Deste modo, o caso amolda-se aos precedentes, tendo em vista a configuração do dolo genérico, já que as evidências dos autos apontam que a
prestação de contas ocorreu após longo decurso de tempo sem justificativa plausível.

Noutra ponta, verifico que a sentença aplicou as seguintes
as seguintes
penalidades ao apelante: suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos; II) Multa civil no valor correspondente
a RS-5.000,00 (cinco mil reais)
; III) Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de 03 (três) anos.

O ente Apelante defende que a multa aplicada, deve ser majorada para 20 (vinte) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, com o objetivo de atingir o bem jurídico patrimonial do ex-prefeito, a fim de que este não venha reincidir em determinada conduta, caso volte a ser agente político.

Sabe-se que a aplicação das penalidades constitui desdobramento da conclusão pela prática do ato de improbidade de violação aos princípios administrativos. Cumpre frisar que o
art. 12 da Lei de
Improbidade dispõe
que as penalidades previstas na lei podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.

No que diz respeito à
improbidade
por violação aos princípios administrativos a lei prescreve:

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de
improbidade
sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III -
na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

No caso, mostra-se razoável a condenação do apelante ao pagamento de multa civil fixada pelo Juízo singular, ressaltando-se que na espécie a medida não possui caráter indenizatório, traduzindo-se como meio corretivo.

Diante deste cenário, considerando que a conduta apelante se qualifica como ato de
improbidade
por violação aos princípios administrativos, reputo razoáveis as penalidades aplicadas na sentença. No mesmo sentido, colaciono precedente em caso análogo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. LEI 8.429/92. EX-PREFEITO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
ATRASO
DESARRAZOADO. ATO DE
IMPROBIDADE
CONFIGURADO. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. MULTA CIVIL E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. APELAÇÃO PROVIDA. 1.
A apresentação da
prestação
de
contas
em data posterior à propositura da ação por ato de
improbidade administrativa
é injustificável
, sobretudo quando incompleta, e, pois, suficiente para caracterizar a má-fé do ex-gestor municipal, implicando afronta aos ditames da Lei n. 8.429/92. Não se reconhece causa excludente da tipicidade, notadamente por falta de previsão legal, indisponibilidade da ação e, ainda, ineficácia do ato. 2. As penalidades previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992 podem ser aplicadas de forma cumulativa ou isolada, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da gravidade do ato, extensão do dano e benefício patrimonial obtido. 3. Segundo compreensão desta Turma, com ressalva do meu posicionamento, a ausência de
prestação
de
contas
só conduz ao ressarcimento dos valores recebidos caso ocorra o efetivo dano, cujo ônus da prova é do Ministério Público Federal. 4.
Considerando a natureza e a gravidade da infração cometida, é razoável e proporcional a aplicação das penas de (a) pagamento de multa civil no equivalente a 03 (três) vezes o valor da última remuneração recebida no exercício do mandato como prefeito e (b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos.
5. Apelação provida em parte.

(TRF-1 - AC: 00459030220104013700, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE CARVALHO (CONV.), Data de Julgamento: 17/05/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 26/05/2017).

Deste modo, consoante os dispositivos e jurisprudências colacionados, tenho que não há razões para a modificação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso de Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao apelo
interposto pelo Município de Curuçá, bem como, conhecer e
dar desprovimento
ao recurso adesivo interposto por sr.
Josué da Silva Neves
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2021